Tribunal: TCU
Processo: 040.571/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10646/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensões civis instituídas por Emanuel dos Santos Vitorino (ato 66917/2018), Joaquim Queiroz (ato 27069/2019), Elcio Mariano Dutra (ato 28520/2019), Roberto Sidney Bulcao dos Santos (ato 45967/2019), Brenda Auxiliadora da Silva Brandao (ato 56126/2019), e, nos termos do art. 8o, parágrafo único da Resolução TCU 315/2020, fazer a seguinte diligência. 1. Processo TC- Processo 040.571/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Rodrigues de Queiroz (XXX.767.751-XX); Cleber Rubens Ferreira (XXX.157.821-XX); Ellen Cristyne Melo Santos Vitorino (XXX.496.481-XX); Elma Coelho dos Santos (XXX.369.052-XX); Emanuelle Melo Santos Vitorino (XXX.496.681-XX); Lorenzo de Lacerda Araujo Vitorino (XXX.308.221-XX); Violeta Rezende Dutra (XXX.541.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. diligenciar a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde para que esclareça o fundamento para a concessão do benefício pensional a Maria de Fátima de Souza Dutra, viúva do ex-servidor Almir Freitas Dutra (21419/2019, CPF n.o XXX.578.323-XX), considerando-se que o instituidor era vinculado ao regime celetista à data do óbito, ocorrido em 28/02/1987, hipótese em que seria incabível o deferimento da pensão pela Lei n.o 3.373/1958, aplicável apenas aos servidores estatutários amparados pela Lei n.o 1.711/1952.